Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705421-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KATIA MARIA CRUZ DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por KATIA MARIA CRUZ DE SOUZA contra a decisão ID origem 186203629, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0704311-81.2024.8.07.0001, movida em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, na figura do Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, requerida para determinar a suspensão da eficácia do ato que indeferiu a autodeclaração da autora como candidata negra/parda no procedimento de heteroidentificação do referido Processo Seletivo, bem como para incluí-la na classificação que lhe caberia nessa qualidade, com o recebimento de todas as garantias inerentes ao cargo – como a escolha do local de trabalho – (petição ID origem 185893608), nos seguintes termos: [...] Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. O Edital traz no item 14 regulamentação quanto a participação de candidatos negro/pardos em cotas, tendo no item 14.11.5, especificado a utilização do critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. “14. DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMO CANDIDATOS NEGROS. (...) 14.11.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.” É vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se à banca de concurso público, examinar se o candidato preenche o critério fenótipo visível, para concorrer às vagas destinadas aos negros e pardos, pois a atuação judicial se restringe à aferição da legalidade do procedimento. Além disso, apesar da autora afirmar que recorreu do indeferimento de sua condição de cotista, não comprova que entrou com recurso, apenas alegando que a decisão foi imotivada. Assim, subsiste, por ora, a conclusão lançada pela comissão de heteroidentificação, até a adequada instrução probatória, que concluirá se houve irregularidade no procedimento e critérios adotados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, a agravante afirma que optou por concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros/pardos no referido certame e que, apesar de ter apresentado documentação que comprova ser parda, teve a sua autodeclaração indeferida sem justificativa. Sustenta que o ato violou as regras editalícias, notadamente os subitens 14.11.6 e 14.11.6.1, que estabelecem que a deliberação da comissão de heteroidentificação deverá ser formalizada em parecer motivado, de acesso restrito. Alega que o critério “fenótipo de visualização” é extremamente subjetivo, o que salienta a necessidade de emissão de parecer pela comissão. Argumenta, ainda, que a Portaria n. 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que regulamenta a Lei n. 12.990/2014, prevê que a autodeclaração do candidato tem presunção relativa de veracidade. Afirma, também, que já atuou como professora temporária e que tem registro na SEE/DF como pessoa parda. Noticia que interpôs recurso administrativo no prazo estipulado e que, no dia 27/12/2023, foi divulgado o resultado final do procedimento de heteroidentificação, no qual foi mantido o indeferimento da sua autodeclaração. Registra que, no dia 3/1/2024, foi publicado o resultado final do processo seletivo, no qual constou na lista de ampla concorrência. Sobre o perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, aponta que está sem trabalhar e que os 20% (vinte por cento) classificados nas vagas para candidatos negros/pardos já foram convocados. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão da eficácia do ato que indeferiu a sua autodeclaração como pessoa parda no procedimento de heteroidentificação e a sua inclusão na classificação que lhe caberia na qualidade de candidata negra/parda, com o recebimento de todas as garantias inerentes ao cargo, como a escolha do local de trabalho; no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar os pedidos formulados em sede de liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à possibilidade de determinar a suspensão da eficácia do ato que indeferiu a autodeclaração da agravante como pessoa parda no procedimento de heteroidentificação (documento ID origem 185893636) do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de Reservas da SEE/DF, bem como a sua inclusão na classificação que lhe caberia nessa qualidade, com o recebimento de todas as garantias inerentes ao cargo, como a escolha do local de trabalho. Sobre esse aspecto, o Edital n. 53/2023 – SEE/DF estabelece, na parte que interessa, o seguinte: [...] 14. DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMO CANDIDATOS NEGROS. [...] 14.2 Para concorrer como candidato negro, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se como preto ou pardo conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 14.2.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado. 14.3 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. [...] 14.11 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 14.11.1 O candidato aprovado na prova objetiva do presente Processo Seletivo Simplificado, para cada local de atuação, Componente Curricular e turno, destinados ao Banco de Reservas das Coordenações Regionais de Ensino, que se autodeclarar como candidato negro, será convocado para o procedimento de heteroidentificação. 14.11.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada, em que o candidato deve apresentar-se pessoalmente. 14.11.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo IADES para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. [...] 14.11.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 14.11.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 14.11.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 14.11.5, nenhum registro ou documento pretérito eventualmente apresentado, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelo candidato em certames anteriores. 14.11.6 A comissão de heteroidentificação será composta por 5 (cinco) membros e seus suplentes, devendo atender ao critério da diversidade, garantindo que sejam distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade, que deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado, e as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este Processo Seletivo Simplificado. 14.11.6.1 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos, e o teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do artigo 33 da Lei Distrital no 4.990, de 2012. [...] 14.11.7.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, prosseguirá no certame concorrendo ao Banco de Reservas destinado à ampla concorrência. [...] (ID origem 185893629 - grifou-se) Como visto, o Edital previu que a análise realizada pela comissão de heteroidentificação seria baseada exclusivamente nos critérios fenotípicos do candidato ao tempo da verificação, bem como que não seriam considerados para tal fim documentos ou registros pretéritos sobre a condição declarada pelo candidato. Fixou, ainda, que a referida comissão deveria deliberar mediante a emissão de parecer motivado, cujo acesso seria restrito, e que o candidato poderia interpor recurso em face do resultado. Pois bem. Quanto à alegação de que está registrada na SEE/DF como pessoa parda, destaco que, além de o Edital prever expressamente que não aceitaria documentos pretéritos, não produzidos pela comissão, o documento juntado pela agravante para comprovar essa alegação está cortado (ID origem 185893622). Ademais, não há como se aceitar a tese de que a autodeclaração seria suficiente para habilitá-la para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros/pardos, pois, como consignado pela própria agravante, a presunção da autoafirmação é relativa. Para além disso, entendo que os documentos juntados pela agravante na origem não comprovam que a comissão não motivou o indeferimento da sua autodeclaração como pessoa parda, não sendo possível presumir o descumprimento da regra editalícia apenas pela leitura dos documentos IDs origem 185893632 e 185893641. Além disso, não há como concluir que a banca não respondeu ao recurso administrativo que a agravante alega ter interposto, pois ela sequer juntou aos autos as razões da impugnação para comprovar o protocolo – os documentos IDs origem 185893636 e 185893638 são insuficientes para tanto. O conhecimento do teor dos referidos documentos se revela indispensável para a aferição do eventual cometimento de ilegalidade pelo agravado, notadamente diante da presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido oposto – o que não ocorre na espécie. E, como se sabe, a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo da banca examinadora em concurso público é medida extremamente excepcional, que depende da prova de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Para corroborar o entendimento ora esposado, confira-se as seguintes ementas de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. [...] 2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. Precedentes. 3. O ato praticado pela administração pública goza de presunção de legitimidade e veracidade. E, conquanto admita prova em contrário, somente deve ser afastado quando esse arcabouço probatório for robusto, ao ponto de o interessado conseguir demonstrar a ilegalidade apontada. 3. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato. 4. A Lei no 12.990/2014, em seu artigo 2o, prevê que "Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE". 4.1. Nesse contexto, foi editada, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei n°12.990/2014. 4.2. Para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, o candidato deve realizar a autodeclaração da condição de pessoa preta ou parda, bem como se submeter ao procedimento de heteroidentificação, a fim de verificar a veracidade da declaração, mediante utilização de critério exclusivamente fenotípico. 4.3. Constatado que a decisão da banca examinadora, entendendo que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, observou as previsões legais e editalícias, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que falar em ilegalidade do ato administrativo. Precedentes. 5. Ausente o direito líquido e certo, mostra-se inviável reconhecer que a argumentação levantada pelo impetrante esteja amparada pelo ordenamento jurídico pátrio. 6. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. 7. Quando a decisão monocrática do relator não for reconsiderada, e estando o mandado de segurança apto a receber julgamento em definitivo, resta prejudicado o agravo interno, em observância ao princípio da economia processual. (Acórdão 1785439, 07215218520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. 2.1. Precedentes desta Corte de Justiça: "(...) 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. (...) 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade." (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022). 2.2 No caso, a exclusão do candidato se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, inclusive respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa por meio de recurso administrativo, de modo que não se nota ilegalidade. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1605239, 07172861220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Necessário, pois, aguardar a manifestação do agravado. Nessa linha, por não vislumbrar, de plano, ilegalidade ou inconstitucionalidade no procedimento que justifique a ingerência do Poder Judiciário, não reputo presente a probabilidade do direito vindicado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria da Justiça para ciência e manifestação. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator